Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITO PRESENTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da comprovação de verossimilhança das alegações ou da demonstração de hipossuficiência do consumidor.
2. A hipossuficiência deve ser analisada sob três aspectos: econômica, informacional (ou técnica) e jurídica. 2.1. No caso, os documentos solicitados pelo autor são de mais fácil acesso para a prestadora do plano de saúde.
3. Recurso conhecido e provido.